Tribunal: TJDFT
Processo: 0734560-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REJEIÇÃO. ART. 3o, INC. II, DA LEI N. 8.009/1990. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. POSSIBILIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECEBIMENTO DE PARTE DO PREÇO AJUSTADO. RECUSA EM ADIMPLIR AS OBRIGAÇÕES AVENÇADAS OU A RESTITUIR O VALOR RECEBIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não obstante a Lei n. 8.009/1990 tenha consagrado a impenhorabilidade do bem de família, é certo que o seu art. 3o ressalva a possibilidade de penhora em determinados casos.
2. A exegese sistemática da Lei n. 8.009/1990 revela nítida preocupação do legislador no sentido de impedir a deturpação do benefício legal, o que torna possível a aplicação, por analogia, da exceção da impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, inc. II, da Lei n. 8.009/1990 nas hipóteses em que o proprietário firma contrato de promessa de compra e venda de imóvel e, após receber parte do preço ajustado, se recusa a adimplir com as obrigações avençadas ou a restituir o numerário recebido e não possui outro bem passível de assegurar o juízo da execução.
3. Agravo de instrumento desprovido.